Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-55.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade empresarial, com reconvenção. Sentença de procedência da demanda principal, decretando a dissolução total da sociedade SERV INFO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME, a partir do trânsito em julgado. Inconformismo da ré-reconvinte. Pleito deduzido pela apelante, em reconvenção, para fins de declaração de sua retirada do quadro de sócios, conforme previamente

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade empresarial, com reconvenção. Sentença de procedência da demanda principal, decretando a dissolução total da sociedade SERV INFO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME, a partir do trânsito em julgado. Inconformismo da ré-reconvinte. Pleito deduzido pela apelante, em reconvenção, para fins de declaração de sua retirada do quadro de sócios, conforme previamente ajustado entre as partes e reconhecido pelo próprio apelado, na petição inicial. Essa pretensão não prejudica o decreto de extinção total da sociedade. Sentença ajustada. Recurso provido.